Tribunal: TJPA
Processo: 0002989-75.2018.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002989-75.2018.8.14.0068

APELANTE: SIDNEY DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECRETO CONDENATÓRIO. ART. 157, §2º, II E §2ª-A, I, DO CP. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA CONSTATADA, MATERIALIDADE CONFIRMADA. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS, PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E EM JUÍZO, CORROBORANDO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
RES FURTIVA
EM PODER DOS ACUSADOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONVERGENTES À VERSÃO DO APELANTE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, NOS CRIMES PATRIMONIAIS QUE ASSUMEM GRANDE RELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIDNEY DOS SANTOS BARBOSA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Augusto Correa/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena definitiva de
7 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, por infringência ao Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, em concurso formal, ambos do Código Penal (Num. 5239105 - Pág. 1/6).

As razões da apelação voltam-se para a tese de negativa de autoria, Num. 5239107 - Pág. 12/16
.

Em Contrarrazões, Num. 5239108 - Pág. 1/5, o Ministério Público requereu o NÃO CONHECIMENTO e, caso o entendimento seja diverso, pelo IMPROVIMENTO.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se conforme contrarrazões,
Num. 5239109 - Pág. 5/10.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, por conseguinte.

2. MÉRITO

2.1. NEGATIVA DE AUTORIA

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença condenatória, afirmando não ser autor do delito.

Em suas razões, o réu alegou que transportava passageiro que, à sua revelia, veio a cometer o crime em comento. Disse que naquela noite, seguiu a instrução do passageiro que o esperasse uns minutos enquanto falaria com alguns amigos, jamais imaginando que Elionay iria roubar os celulares das vítimas. Aduziu que após o delito, continuou a condução de passageiros, até que fora abordado por viatura da Policia Militar.

Vejamos.

Narra a denúncia que “
em 07.06.2018, por volta das 20hrs30min, na orla da cidade Augusto Correa, os denunciados ELIONAY RIBEIRO DA SILVA e SIDNEY DOS SANTOS BARBOSA, de forma livre e consciente, em concurso formal, subtraíram, mediante grave ameaça, com emprego de uma arma de fogo, 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo 01 (um) marca samgung, cor branca, 01 marca LG, cor preta, 01 marca positivo, cor preta e 01 marca lpró, cor vermelha, das vítimas, ANTONIO ERNAN DE SOUSA FERREIRA ARIELSON FERREIRA MORAES, MARCELO FERNANDES FERREIRA e DIEGO DA CUNHA
”.

O corréu confessou perante autoridade policial, a autoria delitiva em concurso de agentes, Num. 5239094 - Pág. 23, enquanto o apelante a negou, Num. 5239094 - Pág. 25.

Sobreveio audiência instrutória, no dia 06.12.2018, onde foram colhidos depoimentos das testemunhas, vítimas, bem como procedido ao interrogatório do apelante e corréu, Num. 5239103 - Pág. 1/6.

O apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no artigo 157 do Código Penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Na sentença, o Juiz
A Quo
confirmou as causas de aumento requerida pelo Órgão Ministerial, à saber:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Num. 5239094 - Pág. 40, Inquérito por Flagrante, Num. 5239094 - Pág. 3, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto,

Num. 5239094 - Pág. 9, Auto de Entrega, Num. 5239094 - Pág. 18, Num. 5239094 - Pág. 22 e Num. 5239094 - Pág. 39.

No que se refere à autoria, é induvidosa, constatada a partir dos depoimentos colhidos na fase instrutória, corroborados pelas demais provas dos autos.

As vítimas, todas menores, A.E.D.S.F., A.R.M., M.F.F. e D.D.C., foram enfáticas ao narrar os fatos, afirmando que foram abordados pelos réus que chegaram em uma moto, sendo que o apelante a estava pilotando e estava com capacete, enquanto o outro, portava a arma de fogo, ameaçando as vítimas para entregarem os aparelhos celulares. Afirmaram que quando os réus foram apreendidos, estavam com a mesma roupa do momento da prática delituosa.

A vítima ouvida como informante, relatou
que foram abordados por dois caras de moto. Que o que estava no garupa portava a arma e proferiu ameaças (para ficar quieto senão atirava). que o que estava dirigindo estava de capacete e teria falado para as vítimas ficarem quietas. Que levaram seus celulares. Que as duas pessoas presas eram as pessoas que lhe abordaram”.

A vítima A. A. F. M., na fase instrutória, declarou “
que o de garupa teria mostrado a arma e falado que não era para falarem nada senão dava um tiro na cabeça. Que na delegacia a polícia lhe mostrou as duas pessoas e que confirmou que eram elas as que praticaram a conduta delituosa. Que estava o tempo todo de cabeça abaixada, não viu se o garupa estaria de capuz. que acha que ele estava de capacete no braço. o que dirigia a moto estava de capacete. que não reconheceria o mototaxista, se o visse. o mototaxista. que o mototaxista falou, mas não ouviu”.

M. F. F., vítima, afirmou “
que um ficou na moto e o de trás desceu. Que este mostrou a arma e mandou passar o telefone. que não era para falar nada, senão atirava ‘em nós”. Que entregou. Que o da frente (que dirigia a moto), ainda falou que não era para dar alarde, que eles iam voltar ainda, e dar um tiro “em nós”. Que as pessoas que foram presas foram as mesmas pessoas que lhe assaltaram”.

Os policiais que realizaram a diligência que culminou na apreensão dos réus, relataram, em juízo, que a
res furtiva
foi encontrada em poder destes, quando empreendiam fuga.

O corréu, Elionay, confessou a autoria delitiva, porém, disse que não combinou com o apelante. Ressaltou, ainda, que apenas fez menção de estar armado.

O apelante negou a autoria, afirmando que era apenas o mototaxista, e que não sabia que o réu praticaria a conduta delituosa.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Ressalto o entendimento da Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

As vítimas confirmaram a autoria delitiva do apelante, ao relatarem que este também proferiu ameaças durante o ato delituoso.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente.

Sobre o tema:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

O delito de roubo restou consumado com a inversão da posse (
teoria da
apprehensio,
também denominada de
amotio
)
, mesmo que por curto espaço de tempo, visto que os réus foram apreendidos com a
res furtiva
, logo após a prática delituosa.

No caso, os depoimentos das vítimas foram harmônicos, coesos, rico em detalhes, bem como corroborados com a apreensão da
res furtiva
e da moto em poder dos réus, e relatos dos policiais que participaram da diligência que culminou na apreensão destes. Todas afirmaram que o apelante agiu em conluio com o corréu Elionay, e que este fez uso de arma de fogo.

Destaco que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta (EREsp n. 961.863/RS), o que ocorreu no presente caso.

Em que pese o corréu Elionay afirmar que somente fez menção de estar armado, as vítimas foram incisivas em afirmar que o artefato foi claramente posto à mostra (Elionay levantou a blusa e mostrou a arma de fogo), como forma de incutir medo e efetuar a subtração dos celulares. Conforme sobredito, o fato da referida arma não ter sido apreendida ou submetida à perícia, não exclui a majorante, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou a violência exercida com o seu uso.

Constatada a figura do apelante como autor do fato, em conluio com Elionay, a manutenção da condenação pela prática do delito do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, é imperativa.

2.2. CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Extrai-se dos autos que, em um mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”.

Transcrevo ementa de julgado recente do STJ que pacifica o raciocínio:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. VÍTIMAS DIFERENTES. MESMA AÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal impróprio de crimes considerando que o réu praticou os dois crimes de roubo com desígnios autônomos. 2. Todavia, sem que se faça necessária uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, atentando-se à simples leitura da narrativa dos fatos constantes da denúncia e da sentença, é possível concluir que os roubos perpetrados pelo agravado contra as duas vítimas em uma parada de ônibus foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma só ação e um só desígnio. 3. A ação do réu direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante um só ação, pois as vítimas foram abordadas em uma parada de ônibus e o réu, simulando estar armado, exigiu de uma das vítimas o celular e da outra a aliança. A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação. 4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 686739 SP 2021/0257054-7, Data de Julgamento: .02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Logo, no cálculo da pena considerar-se-á o concurso formal próprio.

2.3. DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz
A Quo
, não considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis, porém, elevou a pena de multa acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação.

Ainda, em que pese a existência de duas causas de aumento, optou por não deslocar uma delas para a primeira fase.

Sabe-se que a pena de multa deve manter a proporcionalidade da pena privativa de liberdade, logo, retifico a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não houve agravantes ou atenuantes, bem como, na terceira fase, inexistiram causas de diminuição de pena.

No presente caso, repercutiram 2 (duas) causas de aumento de pena.

O parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, assevera que
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Sobre o tema, o STJ sedimentou que é possível a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020), desde que motivada.

Outrossim, a Súmula
443 da mesma Corte Superior, dispõe que o
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Ainda, em relação às causas de aumento, existe oentendiento jurisprudencial de que, havendo concorrência, uma delas pode ser deslocada para a primeira fase, na análise das circunstâncias judiciais.

No caso telado, o Magistrado aplicou a fração de 1/2 (metade), em razão das duas causas de aumento existentes, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sem qualquer fundamentação, quando deveria adotar a fração de 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo.

Considerando a probição da
reformatio in pejus
, mantenho a proporção delimitada, mantendo a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, retificando a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa.

Em razão do concurso formal, aplicada a quota de 1/6 (um sexto) adotada na origem,

em que pese a incidência do crime ter ocorrido em face de 4 (quatro) bens jurídicos distintos e, diante da proibição do agravamento da pena (recurso exclusivo da defesa), mantenho a pena definitiva de

SIDNEY DOS SANTOS BARBOS
A em 7 (sete) anos de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A pena pecuniária corresponderá ao valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo da época do fato.

2.3. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Ao réu SIDNEY DOS SANTOS BARBOSA, deve ser aplicado o regime inicialmente semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto por
SIDNEY DOS SANTOS BARBOS
A e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, 19/02/2024